Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE IPTU E TLP PELO CONCESSIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da exigibilidade de tributos incidentes sobre imóvel objeto de termo de concessão de uso firmado pela agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o concessionário de uso de imóvel público pode ter suspensa a exigibilidade dos tributos incidentes sobre o bem em razão da alegada ocupação indevida por terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A participação voluntária da agravante no procedimento administrativo de concessão de uso afasta a alegação de insegurança jurídica como fundamento apto a impedir o pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel.
4. Após a assinatura do termo de concessão de uso, o concessionário passa a ser responsável pelos tributos incidentes sobre o bem, uma vez que a responsabilidade tributária pelo IPTU e pela TLP recai sobre o titular do domínio útil, proprietário ou possuidor do imóvel, conforme os arts. 32 e 34 do CTN.
5. A cláusula sétima do termo de concessão atribuiu ao concessionário a responsabilidade integral pela posse e ocupação do imóvel, incluindo a obrigação de cercamento e de habitação no prazo pactuado. Eventual ocupação indevida por terceiros deveria ser solucionada mediante medidas de proteção possessória, não configurando causa para suspender a exigibilidade do crédito tributário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O concessionário de uso de imóvel público é responsável pelo pagamento do IPTU e da TLP, nos termos dos arts. 32 e 34 do CTN. 2. Ocupação irregular por terceiros não constitui fundamento para suspender a exigibilidade dos tributos incidentes sobre o imóvel concedido.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 32 e 34.